Tribunal: TJES
Processo: 0000325-17.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000325-17.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDILSON SILVA DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000325-17.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDILSON SILVA DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: LEANDRO FREITAS DE SOUSA - ES12709-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRELIMINARES DE NULIDADE. NÃO VERIFICADAS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DOSIMETRIA DA PENA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta por Edilson Silva de Jesus contra a sentença que, após decisão do Conselho de Sentença, o condenou à pena de 23 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de tentativa de homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. A defesa suscita preliminares de nulidade por uso indevido de antecedentes e erro material em documento do sistema prisional; no mérito, alega decisão contrária à prova dos autos e requer a redução da pena.

II. Questões em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a menção aos antecedentes criminais do réu e a utilização de documento extraído do sistema Infopen em plenário configuram nulidades insanáveis; (ii) verificar se o veredicto dos jurados é manifestamente contrário ao conjunto probatório constante nos autos; (iii) analisar a idoneidade da fundamentação utilizada para a negativação da circunstância judicial personalidade do agente; e (iv) avaliar a proporcionalidade do aumento da pena na primeira fase e o acerto da fração de redução pela tentativa.

III. Razões de decidir

3. O rol de vedações do artigo 478 do Código de Processo Penal é taxativo, não compreendendo a menção aos antecedentes criminais do acusado durante os debates. Ademais, eventuais erros materiais em documentos informativos não anulam o julgamento quando a qualificadora encontra amparo em outros elementos robustos de prova, como depoimentos policiais.

4. A decisão do Conselho de Sentença somente pode ser anulada quando dissociada integralmente do acervo probatório. Havendo prova indiciária e testemunhal acerca da autoria delitiva pelo acusado, deve prevalecer a soberania dos veredictos.

5. Inquéritos policiais e ações penais em curso não podem ser utilizados para majorar a pena-base a título de personalidade desajustada, impondo-se o decote dessa vetorial quando fundamentada apenas no histórico criminal.

6. O aumento da pena-base deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Não se revela proporcional o recr
udescimento da pena-base em 06 (seis) anos por cada circunstância judicial negativa quando ausente fundamentação concreta e idônea.

7. A redução da pena pela tentativa deve ser inversamente proporcional ao
iter criminis
percorrido. Tendo a vítima sido atingida por disparos, justifica-se a aplicação da fração mínima de 1/3 (um terço) pela proximidade da consumação.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e provido em parte.

Tese: 1. A referência a antecedentes criminais não gera nulidade no Tribunal do Júri, por não constituir vedação presente no rol exaustivo do art. 478 do Código de Processo Penal. 2. A valoração negativa da personalidade exige elementos concretos que não se confundam com a simples existência de processos criminais em curso. 3. É cabível a execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri, independentemente do
quantum
de pena, em observância à soberania dos veredictos.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
EDILSON SILVA DE JESUS
contra r. sentença que, após soberana decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, o condenou pela prática dos crimes previstos no art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, c/c art. 1º, inciso I, da Lei 8.072/90, e no art. 14 da Lei nº 10.826/03, na forma do art. 69 do Código Penal, às penas de 23 (vinte e três) anos de reclusão e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

Em suas razões, a defesa suscita, preliminarmente, a nulidade da Sessão Plenária do Tribunal do Júri em decorrência (i) da utilização, pelo Ministério Público, dos antecedentes criminais do acusado como argumento de autoridade e (ii) da utilização equivocada de documento extraído do sistema Infopen por pertencer a um homônimo, o que teria sido explorado para sustentar a motivação torpe ligada à guerra do tráfico.

Com fundamento nas referidas supostas nulidades, a defesa pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso para que o apelante pudesse recorrer em liberdade.

No mérito, a defesa sustenta a contrariedade do julgamento às provas dos autos, pugnando pela absolvição do acusado. Subsidiariamente, requer a revisão da dosimetria das penas, visando o decote das circunstâncias judiciais negativas, a correta aplicação das agravantes na segunda fase e a majoração da fração redutora da tentativa para o patamar máximo de 2/3 (dois terços).

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

Em parecer de id. 18469825, o Procurador de Justiça Antônio Fernando Albuquerque Ribeiro opinou pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000325-17.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDILSON SILVA DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: LEANDRO FREITAS DE SOUSA - ES12709-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia:

“[...] Emerge dos autos do Inquérito Policial que serve de base para a presente denúncia que, no dia 22 de novembro de 2020, por volta das 09h28min, na Rua do DPM de Bebedouro, Linhares/ES, os denunciados BRUNO BATISTA MOREIRA MENDES e EDILSON SILVA DE JESUS, previamente ajustados com outro indivíduo não identificado, com vontades livres e conscientes, em unidade de ações e em uma completa divisão de tarefas, agindo com vontades de matar, utilizando-se de armas de fogo (não apreendidas) concorreram para tentarem matar a vítima Geovan Azeredo da Silva, vulgo ‘Carioca ou João Carioca’, somente não consumando o crime por circunstâncias alheias às suas vontades, eis que a vítima conseguiu correr, sendo posteriormente socorrida e encaminhada ao Hospital Geral de Linhares.

Consta dos autos que a vítima encontrava-se trabalhando em uma obra quando um veículo se aproximou e ocupantes passaram a efetuar diversos disparos de arma de fogo em sua direção, vindo a atingi-lo.

Em razão disso, a vítima passou a correr, conseguindo abrigar-se.

Em seguida, foi socorrida e encaminhada para o Hospital.

A motivação do crime é torpe, repugnante, eis que relacionada a tráfico de drogas.

O crime foi cometido mediante recurso que dificultou ou quiçá impossibilitou a defesa da vítima, eis que os surpreenderam a vítima no momento em que efetuaram os disparos de arma de fogo para matá-lo.

Consta, ainda, dos autos que no dia 22 de novembro de 2020, por volta das 09h28min, na Rua do DPM de Bebedouro, Linhares/ES, os denunciados BRUNO BATISTA MOREIRA MENDES e EDILSON SILVA DE JESUS, previamente ajustados com outro indivíduo não identificado, com vontades livres e conscientes, em unidade de ações e em uma completa divisão de tarefas, portavam, transportavam e mantinham sob suas guardas armas de fogo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Registre-se, por fim, que os denunciados praticaram os crimes em um estado de calamidade pública, decorrente de uma pandemia denominada COVID-19. [...]”.

Em razão do quadro fático acima delimitado, foi o apelante condenado pela prática dos crimes previstos no art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, c/c art. 1º, inciso I, da Lei 8.072/90, e no art. 14 da Lei 10.826/03, na forma do art. 69 do Código Penal, às penas de 23 (vinte e três) anos de reclusão e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

Em suas razões, a defesa suscita, preliminarmente, a nulidade da Sessão Plenária do Tribunal do Júri em decorrência (i) da utilização, pelo Ministério Público, dos antecedentes criminais do acusado como argumento de autoridade e (ii) da utilização equivocada de documento extraído do sistema Infopen por pertencer a um homônimo, o que teria sido explorado para sustentar a motivação torpe ligada à guerra do tráfico.

Com fundamento nas referidas supostas nulidades, a defesa pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso para que o apelante pudesse recorrer em liberdade.

No mérito, a defesa sustenta a contrariedade do julgamento às provas dos autos, pugnando pela absolvição do acusado. Subsidiariamente, requer a revisão da dosimetria das penas, visando o decote das circunstâncias judiciais negativas, a correta aplicação das agravantes na segunda fase e a majoração da fração redutora da tentativa para o patamar máximo de 2/3 (dois terços).

Pois bem.

I – DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SESSÃO PLENÁRIA DO TRIBUNAL DO JÚRI

Conforme relatado, a arguição de nulidade da Sessão Plenária do Tribunal do Júri e, por conseguinte, dos atos subsequentes decorre da suposta utilização, pelo Ministério Público, dos antecedentes criminais do acusado como argumento de autori
dade e da utilização equivocada de documento extraído do sistema Infopen por pertencer a um homônimo, o que teria sido explorado para sustentar a motivação torpe ligada à guerra do tráfico.

Contudo, não vejo como acolher a pretensão defensiva.

Inicialmente, consigno que o rol previsto no artigo 478 do Código de Processo Penal é taxativo ao estabelecer as referências que são vedadas durante os debates em plenário, dentre as quais não se encontra a menção aos antecedentes criminais do acusado.

Assim, a referência à vida pregressa do acusado no contexto dos debates não configura nulidade, como acertadamente entendeu o Juiz Presidente do Tribunal do Júri ao se debruçar sobre a nulidade arguida pela defesa. Vejamos:

“Com efeito, a jurisprudência já pacificou o entendimento de que o rol de vedações do art. 478 do CPP é taxativo, não englobando os antecedentes criminais do acusado, devendo ser ressaltado que as peças mostradas e explicadas aos jurados estão todas juntadas ao processo. Ademais, da mesma forma que o Juiz togado tem acesso aos antecedentes, os jurados também podem ter acesso, até mesmo porque são os(as) Juízes(as) da causa no rito do Júri. Vale frisar, ainda, que o art. 492, inciso I, alínea "b", do CPP, estipula que, em caso de condenação, o Juiz Presidente
‘considerará as circunstâncias
agravantes
ou atenuantes
alegadas nos debates
’
, sendo a reincidência justamente uma agravante (art. 61, inciso I, do CP), corroborando que os antecedentes podem ser utilizados nos debates. [...]”

Não posso olvidar, ainda, que os jurados possuem acesso aos autos do processo, nos termos do art. 480, §3º, do Código de Processo Penal, onde constam os antecedentes criminais do acusado, evidenciando que sua menção em Plenário não caracteriza qualquer nulidade a ser combatida.

Quanto à suposta nulidade decorrente da utilização de um extrato do sistema Infopen contendo erro material por se referir a um homônimo do apelante, verifico que tal impropriedade não teve o condão de macular o julgamento ou causar prejuízo irreparável à defesa, conforme exige o artigo 563 do Código de Processo Penal.

Diversamente do que aduz a defesa, entendo que a qualificadora do motivo torpe, atrelada à disputa pelo tráfico de drogas, não se sustentou exclusivamente no referido documento, mas sim em um robusto conjunto probatório colhido sob o crivo do contraditório.

Nesse seguimento, destaco que o Policial Civil Adriano Faustino Denícolo afirmou em juízo que os acusados já eram conhecidos pelo envolvimento no tráfico em Bebedouro, onde a vítima também exercia a traficância, sendo a motivação do crime decorrente da disputa pelo comando do tráfico de drogas na região.

Corroborando essa narrativa, o Delegado de Polícia Tiago Paulo Cavalcante atestou em juízo que os acusados e a vítima, conhecida pela alcunha de "Carioca", integravam grupos rivais e protagonizavam disputas por questões territoriais ligadas ao tráfico de drogas na região de Bebedouro.

Ante o exposto, rejeito as preliminares arguidas.

II – DA DECISÃO DOS JURADOS

No mérito, o inconformismo da defesa

consiste na suposta contrariedade do julgamento pelo Tribunal do Júri às provas dos autos, requerendo, com isso, a absolvição do acusado.

Sabe-se que o Conselho de Sentença é soberano para decidir acerca das teses elaboradas pela defesa e pela acusação, não cabendo a este Tribunal adentrar no mérito do acerto ou desacerto da decisão, mas tão somente verificar se foi proferida com fundamento em lastro probatório mínimo que sustente a tese acolhida, que, no presente caso, foi a tese arguida pelo Ministério Público.

Neste seguimento, a desconstituição do veredicto proferido pelo Conselho de Sentença, com fundamento no artigo 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal, somente se justifica quando restar demonstrado, de forma inequívoca, que a decisão está dissociada do conjunto probatório constante dos autos.

Na hipótese, contudo, não verifico a alegada contrariedade às provas constantes no presente caderno processual.

Em juízo, o Delegado de Polícia Civil Tiago Cavalcante foi enfático ao afirmar que as investigações apontaram o acusado como autor da tentativa de homicídio perpetrada contra Geovan Azeredo da Silva, vulgo “Carioca”, sendo a empreitada criminosa motivada por
disputas territoriais ligadas ao tráfico de drogas na região de Bebedouro. Vejamos:

“[...] que se recorda dos fatos; que participou das investigações; [...] que já conhece a região de Bebedouro há algum tempo e também os acusados, que são envolvidos com os crimes de tráfico de drogas e homicídio; que não é primeira vez que os acusados figuram como suspeitos de homicídio; que a região de Bebedouro ainda hoje é uma região de instabilidade; que, naquela época, os acusados “Tim” (Edilson) e Bruno tinham como inimigo o “Carioca” (vítima) e que, por conta disso, havia ataques mútuos entre os dois grupos; que, no presente caso, o
material probatório é composta por algumas testemunhas, que indicam que os acusados seriam os autores, e uma locação de um veículo feito pelo “Tim”, cujas características coincidem com as do veículo que foi utilizado na tentativa de homicídio contra o “Carioca”; [...] que, pelas imagens de videomonitoramento não terem capturado a placa do veículo, ficaram apenas com um veículo semelhante e com um
modus operandi
semelhante; que, dias depois do crime apurado neste caderno processual, um indivíduo do grupo do “Carioca” foi vítima de tentativa de homicídio na mesma situação, ou seja, com os dois conduzindo um veículo alugado na Localiza, o que foi juntado no inquérito; que a imputação da autoria aos acusados decorreu do
modus operandi
semelhante, um veículo com características semelhantes, um contrato de locação e veículo em nome de “Tim” (Edilson) e um histórico de inimizades e de problemas relacionados ao tráfico de drogas entre o grupo do “Carioca” (vítima) e o grupo do “Tim”; que o acusados pertenciam a mesma associação criminosa; que eles atuavam na região de Bebedouro e Rio Quartel; que a vítima atuava no tráfico de drogas em Bebedouro; [...] que o Edilson, vulgo Tim, também tinha passagens, inclusive, por homicídio; que a vítima, vulgo Carioca, também tinha passagens na polícia por tráfico de drogas, homicídio e porte de arma, assim como os acusados; que, dias depois desse crime, o acusado “Tim” utilizou o veículo em uma situação semelhante na cidade de Jacupemba; que o acusado realizou disparo de arma de fogo em desfavor do nacional conhecido por “Coi”, que é parente do “Carioca” e pertencia a mesma organização criminosa dele; que, no depoimento da vítima “Coi”, ela afirmou que foi vitimada em razão da sua proximidade com o “Carioca”, pois os acusados tinham inimizade com ele; que confirma que os acusado conhecem, sim, o “Carioca”, tanto é que tentaram matar uma outra pessoa por ter proximidade ele; [...] que reconhece sua assinatura e confirma ter feito o relatório de fls. 57 dos autos; que, salvo engano, foram ouvidas duas testemunhas de identidade não revelada nos autos; [...] que a vítima não ajudou na elucidação da autoria; que todos os envolvidos possuem o comportamento de resolver na rua, não entregando uns aos outros [...]; que, em 2020, assumiu a Delegacia de Homicídios e a Denarc e, desde essa época, queria a prisão tanto dos acusados quanto da vítima, pois eram responsáveis por homicídios anteriores à sua chegada; [...] que, por exemplo, a vítima recentemente foi presa por tráfico de drogas; que reitera que são grupos rivais que se enfrentam por conta do tráfico de drogas; que, num passado recente, os acusados e a vítima pertenciam ao mesmo grupo e depois se dispersaram, começando, com isso, as brigas territoriais; [...]”

(Depoimento prestado pelo Delegado de Polícia Civil Tiago Cavalcante em juízo)

Restou apurado que imagens de videomonitoramento registraram um veículo com as mesmas características descritas pela vítima passando em alta velocidade logo após os disparos, sendo posteriormente constatado que o apelante havia locado veículo idêntico na empresa Localiza exatamente um dia antes do crime, devolvendo-o no dia seguinte. Vejamos os depoimentos prestados pelos policiais civis Adriano Faustino Denícolo e Douglas Caliman nesse sentido:

“[...] que trabalhou na parte inicial desse caso; que foi até o local do crime; que a vítima, conhecida por ‘Carioca”, informou para a equipe policial que um carro, veículo Gol, placa Mercosul, que ele não conseguiu especificar a cor, se verde ou cinza, meio metálico, chegou e começou a efetuar disparos em sua direção; que a vítima informou que estava na construção da casa dele e, diante disso, correu e se abrigou; que o declarante acredita que um disparo passou de raspão no braço da vítima; que, diante desses fatos, realizaram um levantamento no local e conseguiram identificar uma câmera de um supermercado que ficava na mesma rua, onde conseguiram ver filmagens que aparece o veículo utilizado no atentado; que as imagens não conseguem evidenciar a placa do veículo, apenas as características condizentes com as narradas pela vítima; que não conseguiram identificar a cor do veículo, se era um cinza, um verde metálico ou um verde escuro; que o computador no qual estavam as imagens capturadas pela câmera do supermercado deu um problema; que não conseguiram recuperar as imagens, apenas os prints realizados no momento da passagem do veículo, que foram juntados em relatório; que, durante as investigações, identificaram que acusado “Tim” (Edilson) havia locado um veículo Gol, na empresa Localiza, com as mesmas características do veículo utilizado no crime; que posteriormente foram ouvidas algumas testemunhas da região de Bebedouro, que apontaram o “Tim” e o Bruno como autores dessa tentativa de homicídio; que o acusado “Tim” estava respondendo por uma tentativa que onde o modus operandi foi parecido com os fatos apurados, onde o veículo foi locado na Localiza para atentar contra a contra vida do Cosme, na região de Jacupemba; que, salvo engano, uma das testemunhas ouvidas era de identidade não revelada; que o “Tim” (Edilson) e o Bruno já eram conhecidos da polícia por envolvimento com o tráfico de drogas; que os acusados estavam traficando em Bebedouro; que a vítima também traficava em Bebedouro; que acreditam que a motivação da tentativa de homicídio decorreu do tráfico de drogas; que a vítima Geovan já foi preso anteriormente por tráfico de drogas; que a vítima era tido como o cabeça do grupo dele em relação ao tráfico de drogas e terceiros para movimentar o tráfico dele [...]; que confeccionou o relatório de local de crime e relatório das imagens capturadas o veículo utilizado; que reconhece a sua assinatura no relatório de fls. 40/42; que confirma o relatório de fls. 40/42 [...]”

(Depoimento prestado pelo Policial Civil Adriano Faustino Denícolo em juízo)

“[...] que se recorda dos fatos; que se deslocou juntamente com um policial para a residência de Geovan, vulgo “Carioca” a fim de fazer Relatório de Investigação em Local de Tentativa de Homicídio; que Geovan informou que ele estava na construção da casa dele quando os acusados chegaram e realizaram disparos de arma de fogo, momento em que ele se evadiu do local; [...] que,
à época, conseguiram imagens de um supermercado que ficava próximo ao local dos fatos, mas, por problemas técnicos, perderam o vídeo; que conseguiu recuperar somente os prints feito por eles do vídeo, mas que se recorda perfeitamente do vídeo; que, com esses prints do veículo, ajudou a confeccionar o relatório; [...] que no vídeo mostrava o veículo utilizado pelos acusados passando em alta velocidade em frente do supermercado, que também é próximo à casa do Geovan; [...] que conseguiram identificar o veículo no relatório; que, ao que tudo indica, o veículo e efetuou os disparos os acusados e passos por essas câmeras; [...] que reconhece a sua assinatura no relatório de fls. 40/42; que confirma o relatório de fls. 40/42; que o declarante não atuou a fundo na questão do homicídio, mais na questão do tráfico; que receberam informações de que o acusado e o corréu estavam envolvidos em disputas pelo tráfico de drogas; que, pelo que conseguiram apurar, a vítima tinha um grupo próprio de tráfico de drogas na região; [...] que o acusado e o corréu atuavam com um grupo de tráfico de drogas perto da região de Baixo Quartel e Bebedouro; [...] que, nesse caso, o Policial Adriano ficou mais relacionado com a investigação da tentativa de homicídio; que acreditaram que o caso também seria relacionado com tráfico de drogas; [...] que conseguiram chegar na autoria pelos acusados por uma testemunha, que acredita que foi uma testemunha de identidade não revelada, mas principalmente por informações de rivalidade entre os grupos dos acusados e da vítima decorrente de disputas pelo tráfico de drogas[...]”

(Depoimento prestado pelo Policial Civil Douglas Caliman em juízo)

Não bastasse isso, observo que, em sede policial, a testemunha de identidade não revelada nº 017/2021, ao prestar esclarecimentos sobre diversos crimes na 16ª Delegacia de Polícia Regional de Linhares, apontou o acusado como um dos executores da tentativa de homicídio apurada nestes autos, indicando a guerra pelo comando do tráfico de drogas como a motivação do delito, declarações que restaram confirmadas
tanto pelos elementos de informação quanto pelos depoimentos prestados em juízo.

Assim, constato que existe um conjunto probatório apto a fundamentar a condenação do acusado.

A irresignação da defesa reside, portanto, no fato de que a versão defensiva não foi acolhida pelo Conselho de Sentença, o que, por si só, não permite a desconstituição do veredicto.

Destaco que o fato de o corréu Bruno ter sido absolvido pelos jurados não torna a condenação do apelante incoerente, pois o sistema de íntima convicção permite ao Conselho de Sentença avaliar o grau de participação e o peso das evidências, como a prova documental de locação do veículo, que vinculava diretamente apenas o apelante, de forma individualizada.

Diante disso, inexistindo evidente desconformidade entre o veredicto e o acervo probatório, impõe-se a manutenção da decisão proferida pelo Tribunal do Júri, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos.

Isto posto, passo a analisar o pedido de revisão da dosimetria.

III – DA DOSIMETRIA DAS PENAS

a)

Do crime previsto no art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal:

Verifico que o acusado foi sentenciado à pena-base de 24 (vinte e quatro) anos de reclusão pela valoração negativa da personalidade e das circunstâncias do crime. Vejamos os verbetes assinalados:

“[...] Quanto à
personalidade
, deve ser valorada de forma negativa, em razão da condenação nos autos de n° 0001572-42.2021.8.08.0006 pela prática, em 30/04/2021, da conduta prevista no artigo 157, §2º-A, inciso I do Código Penal. Situação atual: em execução provisória da pena, por responder pela Ação Penal de n° 0010425-41.2016.8.08.0030, pela prática, em tese, em 08/05/2016, da conduta prevista no artigo 121, §2°, inciso II e IV c/c artigo 14, II, todos do Código Penal. Situação atual: em tramitação, por responder, pela Ação Penal de n° 0005468-21.2021.8.08.0030 pela prática, em tese, em 13/12/2020, da conduta prevista no artigo 121, §2º, incisos I, IV e VI c/c §2º -A, inciso I, do Código Penal c/c artigo 1º, inciso da Lei 8.072/90 c/c artigo 14, caput, da Lei 10.826/03 c/c artigo 61, inciso II, alínea "j" c/c artigo 29 c/c artigo 69, todos do Código Penal. Situação atual: em tramitação. [...] As
circunstâncias
devem ser valoradas de forma negativa, uma vez que o crime foi praticado por volta das 08h28min, na Rua DPM de Bebedouro, Linhares/ES ou seja, em plena luz do dia, com utilização de veículo, revelando um alto nível de ousadia, audácia, prepotência e certeza na impunidade por parte do agente. [...]”

A defesa argumenta que a valoração negativa da personalidade decorreu de fundamentação inidônea por considerar, em prejuízo ao acusado, condenações criminais não definitivas e ações penais em curso.

Razão assiste à defesa neste ponto, pois tal moduladora não se confunde com o histórico criminal do acusado, porquanto possui contorno próprio relativo ao seu modo de ser e agir.

Assim, ausentes nos autos elementos concretos acerca de eventual personalidade desajustada do acusado, a reprimenda-base não pode ser recrudescida apenas pela presença de condenações criminais ou ações penais em seu desfavor.

Logo, promovo o decote do vetor personalidade do agente.

Quanto ao vetor circunstâncias do crime, embora não tenha sido objeto de insurgência, saliento que não há o que retocar, considerando a premeditação do acusado, decorrente da locação de veículo automotor com a finalidade de empregá-lo na tentativa de homicídio praticada à luz do dia contra a vítima.

Mantido a negativação das circunstâncias do crime, debruço-me
sobre o pedido de aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para o aumento da pena-base.

Rememoro que a legislação brasileira não prevê um percentual fixo para o aumento da pena-base em razão do reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis, cabendo ao julgador, no exercício do livre convencimento motivado, sopesar as peculiaridades do caso concreto, observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Na espécie, observo que a pena-base foi acrescida em 06 (seis) anos por cada circunstância judicial reputada negativa pelo julgador
. A sentença, contudo, não apresenta qualquer fundamentação para tanto.

Trata-se
, portanto, de aumento que se revela desproporcional e torna necessária a redução do
quantum
de exasperação.

Assim sendo, promovo o decote do vetor personalidade do agente e a redução do
quantum
de aumento da pena-base para 1/6 (um sexto), a fim de fixá-la em 14 (quatorze) anos de reclusão.

Na segunda fase, o magistrado reconheceu as agravantes do motivo torpe, do perigo comum e da reincidência, elevando a pena intermediária para 30 (trinta) anos de reclusão.

Busca a defesa a sua readequação ao argumento de foram utilizados os mesmos fundamentos aplicados para o aumento da pena-base, configurando
bis in idem
. Além disso, suscita a ausência de critérios objetivos em razão da omissão das frações utilizadas para o aumento da pena.

Contudo, sem razão.

Não há falar em
bis in idem
, pois a qualificadora utilizada para tipificar o delito na forma qualificada foi o recurso que dificultou a defesa da vítima, sendo perfeitamente possível o uso do motivo torpe como agravante para aumentar a pena intermediária.

Do mesmo modo, entendo que o perigo comum restou perfeitamente evidenciado pela deflagração de múltiplos tiros em via pública e nas proximidades de imóveis residenciais.

A agravante da reincidência, por seu turno, resta inquestionável face à condenação pretérita nos autos nº 0010815-11.2016.8.08.0030, transitada em julgado em 20/08/2018.

Logo, mantenho as agravantes aplicadas pelo juízo
a quo
.

Considerando o redimensionamento da pena-base, aplico a fração de 1/6 (um sexto) por cada agravante para redimensionar a
pena intermediária para 21 (vinte e um) anos de reclusão.

Na terceira fase, a defesa postula a majoração da
fração de diminuição da tentativa para o patamar máximo de 2/3 (dois terços).

Novamente, não vejo como acolher a pretensão defensiva.

A fixação do
quantum
de diminuição da pena pela tentativa deve se basear no
iter criminis
percorrido no caso concreto, de modo que, quanto mais o agente se aproximar da consumação do crime, menor será a redução da pena pela tentativa, observando-se os parâmetros estabelecidos no art. 14, parágrafo único, do Código Penal.

No caso, a vítima foi efetivamente atingida pelos disparos, circunstância que impede a aplicação da redutora na fração máxima.

Tendo havido efetiva lesão corporal no ofendido com o exaurimento dos atos executórios pretendidos pelos atiradores, entendo que a consumação esteve próxima de se concretizar.

Logo, reputo necessária a manutenção da fração redutora no patamar mínimo de 1/3 (um terço), como aplicado pelo juízo
a quo
.

Nessa senda, aplico a fração supracitada para reduzir a pena para 14 (quatorze) anos de reclusão, tornando-a definitiva por estarem ausentes outras causas de diminuição ou aumento da pena.

b)

Do crime previsto no art. 14 da Lei 10.826/03:

Verifico que o acusado foi sentenciado à pena-base de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias multa pela valoração negativa da personalidade do agente. Vejamos os verbetes assinalados:

“[...] Quanto à
personalidade
, deve ser valorada de forma negativa, em razão da condenação nos autos de n°
0007622-95.2010.8.08.0030,
pela prática, em 12/06/2010, da conduta prevista no artigo 14 da Lei nº 10.826/03 c/c art. 65, incisos I e III, alínea “d” do Código Penal, com trânsito em julgado 29/05/2014 e nos autos de n°
0001572-42.2021.8.08.0006
pela prática, em 30/04/2021, da conduta prevista no artigo 157, §2º-A, inciso I do Código Penal com incidência da Lei nº 11.340/06. [...]”

Constato que, novamente, o histórico criminal do acusado foi utilizado para recrudescer a pena-base. Contudo, como já consignado, tal moduladora não se confunde com o histórico criminal do acusado, porquanto possui contorno próprio relativo ao seu modo de ser e agir.

Assim, ausentes nos autos elementos concretos acerca de eventual personalidade desajustada do acusado, a reprimenda-base não pode ser recrudescida apenas pela presença de condenações criminais ou ações penais em seu desfavor.

Logo, promovo o decote do vetor personalidade do agente para fixar a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência, decorrente da condenação definitiva nos autos de n° 0010815-11.2016.8.08.0030, aumento a pena intermediária em 1/6 (um sexto) para fixá-la em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Ausentes causas de diminuição ou aumento de pena, torno definitiva a pena do acusado em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

c)

Do concurso material de crimes:

Considerando a regra prevista no art. 69 do Código Penal, procedo à soma das penas impostas ao acusado para tornar definitiva a pena em 16 (dezesseis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, aferindo cada um em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

IV – DAS DEMAIS DISPOSIÇÕES

Mantenho o regime fechado para o início do cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §2º, ‘a’ do Código Penal.

Por fim, quanto ao pedido para recorrer em liberdade, aplica-se ao presente caso o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1068 de Repercussão Geral, que autoriza a execução imediata da condenação imposta pelo Tribunal do Júri, independentemente do
quantum
da pena, em respeito à soberania dos veredictos.

Portanto, não concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, a fim de redimensionar a pena do acusado para 16 (dezesseis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo o fechado.

É como voto.

*Este texto foi redigido com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO.